Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO NÃO CONSTATADO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com apoio na Resolução CNJ n.o 303/2019, este Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que a taxa SELIC incide sobre o débito consolidado até o início de sua aplicação, isto é, sobre o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis (principal corrigido + saldo de juros moratórios).
2. Agravo conhecido e não provido.